Tribunal: TJES
Processo: 5019189-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019189-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO GIACOMELI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019189-65.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO GIACOMELI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Indenizatória movida por DOMINGOS SAVIO GIACOMELI em desfavor de SAMEDIL alegando que o plano de saúde promovido negou a cobertura ao exame médico PET SCAN CEREBRAL (PET-CT NEUROLÓGICO), sob o fundamento de que o referido exame não se encontra no rol da ANS para a doença acometida ao autor.

Em síntese, o magistrado de piso jugou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 3.900,00, corrigido do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Em sede recursal, o Plano de saúde alega legalidade dos atos praticados e infundado pedido de dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Inicialmente salientamos a importância do plano de saúde na vida das pessoas, sendo um serviço essencial e importante, logo, o indeferimento injustificável de exame solicitado pelo médico, gera uma grande dor ao consumidor/paciente.

Assim, resta evidenciado que a paciente/consumidor teve seu direito negado por falha do plano recorrente ou por mera ganância financeira, sendo sua conduta caracterizadora de abusividade e passível de correção pela via judicial.

Quanto ao dano moral, entendo por configurado, vez que a negativa da Ré para exame de forma indevida e ilegal, acarreta uma quebra na confiança entre consumidor e fornecedor e um dano no tratamento médio do consumidor.

CITO A SENTENÇA:

“Assim, a negativa de cobertura do plano mostra-se indevida, pelo que merece acolhimento o pleito autoral. Uma vez comprovado pelo autor que arcou com os custos do exame médico, diante da negativa de cobertura do promovido, deve ser reembolsado no valor de R$ 3.900,00 (id. 43013584), corrigido do desembolso e juros da citação. Em relação ao dano moral, entendo que resta configurado, tendo em vista que a negativa de cobertura do exame médico logicamente causa transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. Basta se colocar no lugar do consumidor para constatar os transtornos decorrentes das graves e consecutivas falhas da promovida na prestação dos serviços, situação capaz de violar os atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88. Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00, com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.”

Sobre o valor fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) parece razoável e proporcional ao dano sofrido pelo autor, que tinha resguardado seu direito à saúde, sendo esse direito fundamental constitucional de todo cidadão.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)